Tribunal: TJES
Processo: 0006250-18.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006250-18.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIO CESAR BERMUDES MOREIRA

APELADO: MECATEL PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. PRECLUSÃO INDEVIDA. APLICAÇÃO DO ART. 1.009, §1º, DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. REFORMA DO ACÓRDÃO. NULIDADE DA SENTENÇA DECLARADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por JULIO CESAR BERMUDES MOREIRA contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta em face de sentença de improcedência proferida em ação de cobrança movida contra MECATEL PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP. O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 1.009, §1º, do CPC, ao não se conhecer da preliminar de apelação sobre cerceamento de defesa em razão da preclusão indevidamente reconhecida da prova testemunhal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da aplicação do art. 1.009, §1º, do CPC; (ii) definir se a negativa de produção de prova testemunhal, diante da comprovação do recolhimento das custas da carta precatória, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.009, §1º, do CPC autoriza expressamente a rediscussão em apelação das decisões interlocutórias que não sejam agraváveis, como é o caso do indeferimento da produção de provas, não estando tal hipótese prevista no rol do art. 1.015 do CPC.

A jurisprudência pacífica do STJ confirma que decisões sobre produção de prova não comportam agravo de instrumento, devendo ser reanalisadas em apelação, conforme entendimento firmado nos julgados: AgInt no AREsp 1.914.269/DF; AgInt no REsp 1.908.153/PR; AgInt no AREsp 2.223.630/SP.

O acórdão embargado incorre em omissão ao não aplicar o art. 1.009, §1º, do CPC, ao recusar o conhecimento da preliminar de cerceamento de defesa suscitada em apelação, sob alegação de preclusão consumativa.

Comprovado nos autos o recolhimento das custas da carta precatória, ainda que tenha havido falha na vinculação do pagamento ao processo, não se justifica o indeferimento da prova testemunhal, especialmente diante da sua relevância para o deslinde da controvérsia.

A negativa da produção da prova essencial, somada ao julgamento de improcedência por ausência de provas, caracteriza cerceamento de defesa, em ofensa ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração providos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A decisão interlocutória que indefere ou reconhece a preclusão da produção de prova não comporta agravo de instrumento e pode ser objeto de reexame em apelação, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC.

A recusa imotivada da produção de prova essencial, especialmente quando comprovado o recolhimento das custas respectivas, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença.

A omissão quanto ao exame de questão devolvida à instância recursal, e cuja análise é imposta por lei, enseja acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos modificativos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.009, §1º, e 1.015. CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.914.269/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 25.04.2022, DJe 29.04.2022; STJ, AgInt no REsp 1.908.153/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 09.11.2022, DJe 11.11.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.223.630/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.06.2023, DJe 22.06.2023; STJ, AgRg no REsp 1.454.129/BA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 23.06.2015, DJe 04.08.2015; TJES, Embargos de Declaração AI 008179000115, Rel. Des. Jorge Viana, j. 26.02.2018, DJe 05.03.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, para conhecer integralmente do apelo, dar-lhe provimento e anular a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006250-18.2014.8.08.0048

EMBARGANTE: JULIO CESAR BERMUDES MOREIRA

EMBARGADO:
MECATEL PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JULIO CESAR BERMUDES MOREIRA
contra o acórdão de relatoria do Des. José Paulo Nogueira da Gama (ID 10312337), que negou provimento à sua apelação cível, mantendo sentença de improcedência em ação de cobrança manejada face a
MECATEL PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP
.

O Embargante alega que o acórdão padece de omissão, por não ter conhecido da apelação sob o fundamento de preclusão da oitiva de testemunha, deixando de se manifestar sobre a hipótese do art. 1.009, §1º, do CPC. Sustenta que a decisão de fl. 412, que declarou preclusa a oitiva da testemunha, por não ter sido impugnada por recurso cabível, não se encaixa nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, sendo, portanto, passível de discussão em preliminar de apelação. Argumenta que a manutenção do indeferimento da oitiva da testemunha configura cerceamento de defesa, já que o pedido inicial foi julgado improcedente por falta de provas.

Ausentes as contrarrazões.

Pois bem.

Como visto, o embargante alega omissão no acórdão embargado, por não ter sido aplicada a regra do art. 1.009, §1º, do CPC, que permite a discussão em apelação de questões resolvidas na fase de conhecimento que não desafiam recurso de agravo de instrumento.

Diante da realidade do caso em sua concretude, que está a envolver arguição de violação do devido processo legal, ante o alegado cerceamento do direito de defesa amplo da parte Autora, materializado na negativa de oitiva de testemunha determinante para o deslinde dos fatos alegados, procedi o estudo dos autos e, com o devido respeito, entendo que o acórdão está a violar o direito probatório da Parte.

Melhor explicando o caso concreto, lembro, em síntese, que o Autor-Embargante requer na presente ação o pagamento de comissão de corretagem, que alega lhe ser devida pelo Requerido em razão da compra de venda de imóvel que afirma ter intermediado.

A demonstrar seu alegado, requereu o Autor a oitiva de testemunha domiciliada no Estado do Rio de Janeiro, ao que foi expedida a respectiva carta precatória (fls. 386).

Destaque-se que tal testemunha seria a pessoa responsável pela compra do imóvel objeto da dita corretagem imobiliária, portanto, testemunha determinante para as alegações Autorais.

Todavia, o Juízo deprecado determinou a devolução da Carta, sob o fundamento de que não havia a Parte interessada, no caso, o Embargante, recolhido as custas respectivas (fls. 407/410-V).

Com base em tal realidade, isto é, diante da devolução da carta precatório por ausência de preparo, reconheceu o Juízo
a quo
a preclusão em relação à oitiva da testemunha pretendida, bem ainda, julgou improcedente o pedido inicial por falta de provas.

Nesse contexto, a matéria da preclusão da prova fora devolvida em sede de apelação, alegando o Autor-Apelante cerceamento de seu direito de defesa, dizendo recolhida as custas da carta precatória.

Todavia, no acórdão aqui embargado, esta Corte entendeu por
não conhecer desta parte do apelo
, ao argumento de que a decisão de preclusão
não fora impugnada pelo recurso cabível
a seu tempo
, e assim, “(...)
subsistindo decisão judicial não impugnada oportunamente, a alegação nem sequer deve ser conhecida em sede de apelação, ainda que se trate de matéria de ordem pública
(...).”

Com a devida vênia, tenho por certo que o acórdão, ao não conhecer desta parte do apelo, nega vigência ao disposto no § 1º, do artigo 1.009, do CPC, bem como, impõe ofensa ao entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça e também desta Corte Estadual, no sentido de que não cabe agravo de instrumento face a decisão que defere ou indefere a produção de prova.

Segundo o § 1º, do artigo 1.009, do CPC:

Art. 1009 - Da sentença cabe apelação.

§ 1º As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

Nesse contexto, vale lembrar que o deferimento/indeferimento de prova e, por decorrência lógica, a decisão que reconhece sua preclusão, não encontram previsão no rol do artigo 1.015, do CPC, restando já consagrado pela Jurisprudência do STJ que,
“
A decisão quanto ao deferimento de prova não comporta agravo de instrumento
,
não se aplicando, à hipótese, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, em razão da ausência dos requisitos (urgência ou risco de perecimento do direito)
.
”

(AgInt no AREsp n. 1.914.269/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022.).

Não deixa dúvidas a Corte Superior de Justiça ao chancelar que “(...)

é forçoso ressaltar que o entendimento esposado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que
não é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que defere/indefere a produção de prova.
Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.908.153/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022; AgInt no AREsp n. 1.914.269/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022.”

(AgInt no AREsp n. 2.223.630/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.).

Importa observar que a tese firmada no voto condutor, ao afastar o conhecimento da matéria pela não interposição de recurso a seu tempo, dizendo, assim, haver preclusão consumativa, baseou-se em precedentes que tratam da impossibilidade de rediscussão de questões já decididas e não impugnadas em momento oportuno por meio do recurso cabível. Contudo, tais julgados não abordam a especificidade do art. 1.009, § 1º, do CPC, que excepciona a regra da preclusão para as decisões interlocutórias que não são agraváveis.

Nesse perspectiva, respeitosamente, creio que o recurso que apelação, no ponto em que devolve a matéria alusiva à produção da prova, comporta conhecimento.

E firme em tais razões, entendo que
os embargos aclaratórios merecem ser providos
,
para efeito de se conhecer integralmente do recurso de apelação
, notadamente no ponto relativo à produção da prova testemunhal.

Uma vez fixada essa premissa, e adentrando no mérito do ponto do recurso ora conhecido, desde já ressalto que entendo caber razão ao Apelante em sua irresignação.

O Autor-Embargante sustenta que a improcedência de seu pedido se deu por ausência de provas, e que a oitiva da testemunha André Luiz do Nascimento era fundamental para o deslinde dos fatos, porquanto trata-se do representante da pessoa jurídica que locava o imóvel o depois veio a adquiri-lo, servindo o seu depoimento a demonstrar que ele, Autor, intermediou o negócio, prestando seus serviços de corretor ao Requerido, vendedor do bem.

Conforme se extrai dos autos, a oitiva da referida testemunha foi declarada preclusa, sob o fundamento de que as custas da carta precatória não teriam sido recolhidas.

Todavia, o comprovante de fl. 404 dos autos demonstra que o Autor-Embargante emitiu a guia respectiva e efetuou o recolhimento das custas perante o Juízo deprecado no Rio de Janeiro.

Não se nega que tenha ocorrido algum tipo de "incidente operacional" nos autos da Carta Precatória, eis que fora certificado a não recolhimento das custas, dando a entender que não houve a devida vinculação entre o pagamento feito e o processo (carta precatória), muito embora da guia emitida conste o número da carta precatória.

Não se nega, também, que a oitiva da testemunha se arrastou no tempo, atrasando o processo e que aquela já havia sido a terceira carta precatória expedida, não havendo sucesso nas duas outras.

Contudo, tal realidade não pode ser tomada em prejuízo do Autor, especialmente se entendeu por bem o Juízo
a quo
em autorizar a oitiva da testemunha e expedir nova precatória, demonstrando a relevância do ato, que há de ser praticado uma vez presente a prova do pagamento das custas respectivas.

Portanto, o fato concreto que entendo dever ser considerado é que
o Autor-
Apelante diligenciou
no sentido de efetuar o p
agamento.

E mais. Após o retorno da carta precatória e a decisão de preclusão da prova, cuidou o Autor em demonstrar nos autos o pagamento das custas ditas não quitadas, o que não fora aceito pelo Juízo
a quo
, que, data vênia, ignorou os demonstrativos ali juntados e limitou-se e remeter-se às manifestações do Juízo deprecado.

A insistência do Juízo de origem em não realizar a oitiva da testemunha, mesmo diante da comprovação do preparo e da essencialidade de seu depoimento para a elucidação dos pontos controvertidos, a meu sentir, impõe cerceamento do direito de defesa, violando o devido processo legal.

Nesse contexto, faço minhas as palavras do nobre Des. Jorge Viana, ao asseverar que “
Não constitui demasia recordar que a garantia constitucional do "due process of law" abrange, em seu conteúdo material, elementos essenciais à sua própria configuração, dentre os quais avulta, por sua inquestionável importância,
o direito à prova
, o qual se qualifica como
prerrogativa jurídica de índole constitucional, em virtude da qual os juízes e Tribunais têm o dever de assegurar, às partes, o exercício pleno do direito de defesa
, que compreende, dentre outros poderes processuais, a faculdade de produzir e de requerer a produção de provas, que somente poderão ser recusadas, mediante decisão judicial fundamentada, se e quando ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 008179000115, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/02/2018, Data da Publicação no Diário: 05/03/2018)

Essa é uma realidade que não pode ser ignorada, ou seja, demonstrando a Parte, para todos os efeitos e à mingua de prova em contrário, que recolheu as custas da carta precatória, a negativa do direito de prova, a ensejar o julgamento desfavorável por insuficiência de provas, desvela a violação do devido processo legal.

Veja-se que segundo o entendimento já consagrado do STJ, “
A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que configura-se cerceamento de defesa quando o juiz
indefere produção de provas requeridas e, em seguida, julga o pedido improcedente por força, justamente, da insuficiência de provas.
Precedentes: AgRg no Ag 388759/MG, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, Data de Publicação em 16/10/2006; AgRg no AREsp 512708/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Relator para acórdão Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 23/3/2015; AgRg no REsp 1415970/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 15/8/2014; AgRg no AREsp 68635/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 3/9/2012. (...).”
(AgRg no REsp 1.454.129/BA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 04/08/2015).

Este é precisamente o caso dos autos, onde a ação foi julgada improcedente por ausência de provas, após ter sido obstada a produção de prova essencial à defesa do Autor-Embargante.

Nesse diapasão, a escritura pública declaratória acostada à fl. 424 dos autos originários, na qual a testemunha André Luiz do Nascimento declara ter o Autor-Embargante intermediado o processo inicial de venda do imóvel, embora não possa ser tomada como prova propriamente dita, enquanto não produzida sob o crivo do contraditório, serve como indicativo da relevância da oitiva da testemunha, reforçando a necessidade de reabertura da instrução processual para a correta apuração dos fatos.

A impossibilidade de seu depoimento, notadamente diante da prova do recolhimento das custas da carta precatória, compromete a busca pela verdade real e a justa composição do litígio.

Diante de toda essa realidade, entendo necessária a
anulação da sentença recorrida
, a viabilizar o exercício do direito de defesa ampla do Autor-Apelante, com a oitiva da testemunha requerida.

Considerando todo o arrazoado, entendo por bem
CONHECER E DAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, para sanar a omissão apontada e, em consequência,
REFORMAR O ACÓRDÃO EMBARGADO
para
CONHECER INTEGRALMENTE DA APELAÇÃO
e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, reconhecendo o cerceamento de defesa, declarando a
NULIDADE DA SENTENÇA
determinando-se o
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
para que se proceda à oitiva da testemunha André Luiz do Nascimento pela via que entender mais adequada o Juízo
a quo
, e posterior prolação de nova sentença, após regular instrução processual.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.